Tribunal: TJDFT
Processo: 0712926-23.2021.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712926-23.2021.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL PINHEIRO CALZADA APELADO: FOCARE PSIQUIATRIA EIRELI - EPP, DIEGO CANELHAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Rafael Pinheiro Calzada contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal na ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres com tutela de urgência proposta contra Focare Psiquiatria Ltda. e Diego Canelhas Silva (id 34988472). O apelante juntou petição aos autos na qual requereu a desistência da presente apelação (id 358988226). O advogado signatário possui poder para desistir (id 34988505). Homologo a desistência do recurso, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil, conforme requerido. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator